Tribunal: TJES
Processo: 5005029-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005029-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: IGOR COELHO SERAFINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ADUZ A PARTE AUTORA QUE ARREMATOU UM CAMINHÃO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA RÉ, E QUE CUMPRIU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM DECORRÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. NARRA, PORÉM, QUE A RÉ DESCUMPRIU OS PRAZOS POR ELA MESMO ESTIPULADOS PARA A ENTREGA DO BEM. PUGNA PELA APLICAÇÃO INVERSA DAS SANÇÕES CONTRATUAIS, PARA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DAS CLÁUSULAS PENAIS ESTIPULADAS EM DESFAVOR DO ARREMATANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO, CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE R$34.000,00 EM FAVOR DO AUTOR. RECURSO INOMINADO DA RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. É INCONTROVERSO QUE A RECORRENTE VENDEU, ATRAVÉS DE LEILÃO, VEÍCULO AUTOMOTOR AO AUTOR. APLICA-SE NO PRESENTE CASO A TEORIA FINALISTA MITIGADA. A RELAÇÃO DE CONSUMO É VERIFICADA PELA VULNERABILIDADE E DISPARIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE DIANTE DA RECORRIDA, POR ISSO DEVE SER APLICADO O CDC. REPUTO JUSTA E RAZOÁVEL A INVERSÃO EM DESFAVOR DO FORNECEDOR A MESMA MULTA POR ELE ESTIPULADA EM CONTRATO DE ADESÃO PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CONSUMIDOR. É INCONTROVERSA A DEMORA DA RÉ NA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. OUTROSSIM, A REQUERIDA, EM SUA CONTESTAÇÃO, SEQUER INFORMA AS RAZÕES QUE JUSTIFICARIAM O ATRASO NA ENTREGA DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO. NÃO É DADO EXIMIR A RÉ DE QUALQUER SANÇÃO POR SEU INADIMPLEMENTO NA AVENÇA, SOBRETUDO QUANDO HÁ PREVISÃO DE MULTAS SEVERAS EM DESFAVOR DO ARREMATANTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)